Tribunal: TJES
Processo: 5002559-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002559-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LOJAS AVENIDA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo devido à Decisão de 765935 - págs. 1/3, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da
Ação de Anulatória
ajuizada por Lojas Avenida S/A (processo nº 0009948-94.2020.8.08.0024), deferiu parcialmente o pedido liminar para que, em relação ao crédito tributário do Auto de Infração nº 5.042.776-6, o ora Agravante expedisse, em favor da ora Agravada, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No recurso de ID 765939, o Estado pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que o seguro garantia apresentado pela Agravada está em desacordo com o que prevê a Portaria PGE nº 145/2014, porquanto insuficiente e inidôneo.

Afirma não ser “
aceitável, para fins de preservação do interesse público e do Erário, a determinação de um valor máximo de garantia tendo em vista a concreta possibilidade de, com o decurso do tempo, o valor atualizado do débito acrescido dos encargos processuais ultrapassar o limite máximo da garantia prestada
”, além de no referido instrumento inexistir previsão de que, “
na hipótese do tomador aderir a parcelamento do débito objeto do seguro garantia, a empresa seguradora não estará isenta da responsabilidade em relação à apólice
”, conforme estipulado pelo art. 10, insicos I e X, da referida Portaria.

No ID 790298, Decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de urgência recursal.

Não ofertadas contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 09 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002559-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LOJAS AVENIDA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo devido à Decisão na qual o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da
Ação de Anulatória
ajuizada por Lojas Avenida S/A (processo nº 0009948-94.2020.8.08.0024), deferiu parcialmente o pedido liminar para que, em relação ao crédito tributário do Auto de Infração nº 5.042.776-6, o ora Agravante expedisse, em favor da ora Agravada, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, o Estado pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que o seguro garantia apresentado pela Agravada se revela insuficiente e inidôneo, estando em desacordo com o que prevê o art. 10, incisos I e X, da Portaria PGE nº 145/2014,
in verbis
:

Art. 10. A aceitação do seguro garantia, prestado por empresa idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, está condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos em cláusulas da respectiva apólice:

I - no seguro garantia judicial para ação de execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais ou para parcelamento administrativo (com execução fiscal ajuizada), o valor segurado deverá ser igual ao valor do débito inscrito em CDA, atualizado (juros moratórios e correção monetária), nos termos da legislação estadual de regência, até a data em que for prestada a garantia, acrescido dos encargos e acréscimos legais (emolumentos cartorários, custas processuais e honorários advocatícios), sem considerar para esse fim eventuais descontos legais previstos na norma de parcelamento;

[...]

X - estabelecimento de que, na hipótese do tomador aderir a parcelamento do débito objeto do seguro garantia, a empresa seguradora não estará isenta da responsabilidade em relação à apólice; (ID 787651 – pág. 2)

De acordo com o Agravante, não é “
aceitável, para fins de preservação do interesse público e do Erário, a determinação de um valor máximo de garantia tendo em vista a concreta possibilidade de, com o decurso do tempo, o valor atualizado do débito acrescido dos encargos processuais ultrapassar o limite máximo da garantia prestada
”.

Verifica-se da apólice ofertada, com cópia no ID 765937, que o valor segurado, ao que consta, corresponde ao débito inscrito na CDA em discussão atualizado até a data em que prestada a garantia (R$ 600.522,10), restando “
assegurada a atualização monetária do valor da garantia pelo índice legal aplicável aos débitos inscritos em dívida ativa do Estado do Espírito Santo
” (ID 765937 – pág. 4).

Some-se a isso que, além de inexistir previsão no normativo invocado pela Fazenda Pública acerca da vedação ao estabelecimento de valor máximo na apólice, tem-se que, em se constatando a necessidade de retificar a quantia garantida, de acordo com a Cláusula 4.3 do contrato, tal óbice pode ser facilmente suprido. Senão vejamos:

“4. Valor da Garantia

[...]

4.3.
Para alterações posteriores efetuadas no
contrato principal ou
no documento que serviu de base

para a aceitação do risco pela Seguradora,
em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual
,
o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora
, por meio da emissão de endosso.” (ID 7659937 – pág. 10 –
grifei
)

Desse modo, não vislumbro motivos para recusar o seguro com base na impugnação analisada.

Em relação ao inciso “X”, sobre a exigência de estar grafado, no seguro, previsão de que, “
na hipótese do tomador aderir a parcelamento do débito objeto do seguro garantia, a empresa seguradora não estará isenta da responsabilidade em relação à apólice
”, verifica-se que se encontra disposta expressamente no item 7 das “OBSERVAÇÕES”:

“7) Esta Apólice de seguro garantia judicial permanecerá vigente exclusivamente para cobrir o descrito em seu objeto mesmo em caso de pedido de parcelamento administrativo pelo Tomador.” (ID 765937 – pág. 5)

Assim, não há que se falar em inidoneidade do seguro garantia, sendo de rigor a manutenção da Decisão agravada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002559-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LOJAS AVENIDA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SEGURO GARANTIA – REQUISITOS DA PORTARIA PGE 145/2014 OBSERVADOS – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA EMITIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que as impugnações expostas pelo Estado, com fulcro no art. 10, incisos I e X, da Portaria PGE nº 145/2014, para recusar o seguro garantia ofertado não merecem prosperar.

2- Além de inexistir previsão no normativo acerca da vedação ao estabelecimento de valor máximo na apólice do seguro, consta expressamente grafado na apólice, em observância ao que prevê a Portaria, que o “seguro garantia judicial permanecerá vigente exclusivamente para cobrir o descrito em seu objeto mesmo em caso de pedido de parcelamento administrativo pelo Tomador.”

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.